Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. LAUDO PERICIAL. INTERDITANDO VICIADO EM TÓXICO. TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO E DE TOMADA DE DECISÕES SOBRE ATOS DA VIDA CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. PROCEDIMENTO A SER POSTULADO PELA PRÓPRIA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1.783-A, § 2o, DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 13.146/2015 mitigou a teoria das incapacidades previstas no Código Civil, ao alterar as normas contidas nos arts. 3o e 4o Diploma Civil e suprimir a incapacidade absoluta do regramento jurídico da pessoa com deficiência. Assim, não cabe mais a interdição da pessoa clinicamente portadora de uma deficiência ou enfermidade mental, mas curatelada pelo fato de objetivamente não exprimir a sua vontade de forma ponderada.
2. A ação de interdição deve ser instruída com prova inequívoca da incapacidade do interditando e a extensão dela, diante do caráter excepcional desse instituto.
3. A perícia médica demonstrou que, a despeito de o Réu apresentar deficiência de natureza mental e comportamental, decorrente do transtorno de dependência química, detém condições de gerir atos da vida civil, circunstância que impede a decretação de interdição dele.
4. A utilização do instrumento da Tomada de Decisão Apoiada, previsto no art. 1.783-A do CC/02, deve ser requerida pela pessoa com deficiência em ação própria.
5. Apelação conhecida e não provida.